Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-10.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001251-10.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE WELSON DA SILVA - CPF: 110.102.804-14 (APELADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CONTRATO- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
SEGURO
PRESTAMISTA- PRÉVIO AJUSTAMENTO - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURAÇÃO
­-

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PACTUAÇÃO VALIDA -
REPETITIVO - TEMA 958
-SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. n.o 1.639.320/SP), no entanto, tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação de seguro prestamista e ausente prova da prática de venda casada, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança de tal valor pela instituição financeira
.
(TJ-MG - AC: 10479150189146001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019).

A cobrança da tarifa de Avaliação de Bem é legal, haja vista que está amparada pela Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
JOSE WELSON DA SILVA.

Em suas razões recursais
(id. 227194664), a Instituição Financeira
pugna pela reforma da r. sentença de primeiro grau, tão somente para reconhecer a validade da cobrança da tarifa do seguro proteção financeira e da tarifa de avaliação do bem.

Alega que os temas foram pacificados pelo Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Recurso Repetitivo sob o Tema 972.

Contrarrazões do Apelado em id. 227194666), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia tão somente na validade da cobrança pela instituição financeira da tarifa de seguro e da tarifa de avaliação.

De antemão, insta consignar que já se encontra sedimentado
quanto a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações
de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2591 e Súmula 297 do STJ).

No entanto, segundo a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Dito isso, há que se observar que a cobrança da tarifa de seguro do Autor/Apelado,
no valor de
R$ 750,53
(setecentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos),
não possui qualquer ilegalidade.

Isso porque, o seguro prestamista é uma espécie de garantia para a instituição financeira na hipótese de inadimplemento do contrato firmado entre as partes, pois na eventualidade de ocorrência de morte do segurado, terá a instituição financeira assegurado o pagamento do saldo devedor, restando à parte autora eventual crédito remanescente.

No caso, para reconhecer a existência de venda casada, a fim de invalidar eventual contratação de seguro prestamista, deve haver prova do condicionamento da contratação do empréstimo à contratação do seguro.

Nesse contexto, o ônus é da parte autora/apelada, do qual não se desincumbiu, presumindo-se, neste caso, a livre aquisição pela parte autora do produto que lhe era oferecido.

Sendo assim, não se revela abusiva a cobrança do seguro contratado pelo Autor/Apelado, uma vez que não foi verificada nenhuma ilegalidade, comportando reforma o julgado.

Com efeito, o comportamento contratual do autor/apelado demonstra a aquiescência e concordância com o seguro pactuado, e não suposta imposição por adesão, na forma de "venda casada". Em outros termos, ainda que a “venda casada” seja vedada pelo ordenamento jurídico (art. 39, inciso I, do CDC), neste caso não se constata sua ocorrência.

De igual modo, quanto a insurgência do Banco Apelante acerca da ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, há que se registrar que
a Resolução no. 3.919/2010 do CMN,

autoriza a cobrança da mencionada tarifa.

O contrato em discussão foi firmado em 07/10/2021, portanto, legal a sua cobrança com fundamento no art. 5o, inciso VI, da Resolução no. 3.919/10, sendo legal a cobrança.

Ressalte-se que a Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual, que é o caso dos autos.

Assim sendo, há que se modificar o julgado, autorizando a cobrança das tarifas, pois legais.

Com essas considerações, conheço do
recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para autorizar a cobrança das tarifas do seguro de proteção financeira no valor de
R$ 750,53
(setecentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos), bem como da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais).

Por consequência,
afasto
a sucumbência recíproca constante na sentença, para
condenar
tão somente o Requerido/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
ressaltando que
resta suspensa a exigibilidade
, por ser o apelado beneficiário da justiça gratuita, conforme artigo 98, §3o, do mesmo Código.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024